Tribunal: TJSP
Processo: 1008952-97.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 – Município de Guarujá – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Autor, de 83 anos e portador de neoplasia maligna, que obteve a isenção de IPTU com relação aos exercícios de 2016 a 2018 – Município que rejeitou a pretensão quanto ao exercício de 2019 em razão de o pedido administrativo ter sido

Ementa:

Apelação – Ação ordinária – IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 – Município de Guarujá – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Autor, de 83 anos e portador de neoplasia maligna, que obteve a isenção de IPTU com relação aos exercícios de 2016 a 2018 – Município que rejeitou a pretensão quanto ao exercício de 2019 em razão de o pedido administrativo ter sido apresentado fora do prazo – Descabimento – Ente municipal que, apesar de possuir o endereço, telefone residencial e celular do autor, não tomou qualquer medida para o cientificar a respeito da necessidade de renovação do pedido – Dever estatal de informação a idosos e deficientes que não foi cumprido, apesar da facilidade de utilização de meios eletrônicos (e automatizados) para tanto - As políticas de proteção a pessoas vulneráveis exigem não apenas o reconhecimento de direitos e a concessão de benefícios legais, mas, também, atuação positiva do Estado para sua efetivação – Inteligência de dispositivos do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status constitucional – Noção que perpassa também o Direito Tributário – Concessão de isenção que não encerra o papel do Poder Público, a quem compete manter os contribuintes informados sobre seus direitos – Município que apenas publicou comunicado no Diário Oficial, de notória inefetividade para tal propósito – Ademais, a própria lei isentiva autoriza a utilização da documentação apresentada no primeiro pedido para os exercícios posteriores – Descumprimento do dever de informação que torna nulo ato que indeferiu o requerimento de isenção – Demais elementos dos autos que permitem concluir que houve o cumprimento dos demais requisitos legais – Sentença reformada para julgar a ação procedente com inversão dos encargos da sucumbência – Recurso provido.